Tribunal: TJSP
Processo: 1018560-82.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL – PRESCRIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Em relação à prescrição, anote-se, que em decisão proferida pelo STF, no julgamento do RE no 852.475/SP (Tema 897) foi decidido que: "São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa" – Nesse contexto, não há falar em prescrição da

Ementa:
PROCESSO CIVIL – PRESCRIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Em relação à prescrição, anote-se, que em decisão proferida pelo STF, no julgamento do RE no 852.475/SP (Tema 897) foi decidido que: "São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa" – Nesse contexto, não há falar em prescrição da pretensão do direito do autor – Inexiste ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pois o pedido de dilação probatória indeferido não se mostrava útil ao processo em razão de a causa já se encontrar madura para julgamento – Juízo 'a quo' que decidiu à luz do conjunto probatório e enfrentou os argumentos relevantes das partes, estando a sua fundamentação adequada e conforme os parâmetros do art. 489, §1o, do CPC – Preliminares rejeitadas.

ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – DIPLOMA FALSO – Para a configuração do ato de improbidade administrativa é imprescindível a presença do elemento subjetivo do dolo e da má-fé, o que restou demonstrado nos autos – Diante da conduta reprovável da requerida, restou caracterizada sua má-fé, o que decorre a obrigação de restituir os valores indevidamente auferidos – Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09, pois a Fazenda Pública é credora e não devedora – Juros de mora fixados à razão de 1% ao mês – Inteligência do art. 406 do CC e do art. 161, § 1o, do CTN – Precedentes desta Colenda Corte – No que tange aos juros de mora e a correção monetária incidentes sobre o valor que deverão ser ressarcidos ao erário, é assente na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a condenação que foi imposta à ré tem natureza sancionatória. E tratando-se de consequência de ato ilícito, insere-se no contexto da responsabilidade civil extracontratual, considerando-se "o devedor em mora, desde que o praticou" (CC, art. 398, 'caput'), atraindo a aplicação das Súmulas 431 e 542 do STJ, de modo que os juros de mora e correção monetária devem fluir da data do evento ilícito – Não incidência de honorários advocatícios na espécie – Recurso do autor provido e recurso da ré parcialmente provido, em parte mínima.